Tribunal: TJES
Processo: 0000394-81.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2022-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000394-81.2019.8.08.0021

APTE: CONDOMÍNIO DO ESDIFÍCIO SHOPPING BEIRA MAR

APDA: LUCIANA APARECIDA CAPOBIANGO

RELATOR: DESEMB. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO POR ABANDONO. AUSÊNCIA DE ESPECÍFICA INTIMAÇÃO DO ADVOGADO PARA PROMOVER A DILIGÊNCIA
.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1. O abandono da causa, para acarretar a extinção sem resolução do mérito, exige a demonstração da inequívoca vontade em não mais se querer continuar com o litígio, o que pressupõe a inércia do advogado em não atender o comando judicial disponibilizado previamente na imprensa e, também, a ausência de manifestação da parte após a posterior intimação pessoal.

2. No particular, porém, não é possível imputar ao patrono do apelante qualquer conduta desidiosa para que fosse determinada a intimação pessoal nos termos do § 1º do art. 485 do CPC.
O advogado do apelante não foi intimado, de forma especificada, após a juntada do resultado das buscas nos sistemas judiciais, para providenciar o andamento do feito com a citação da apelada, sendo despropositado o agir do Cartório de pressupor a desídia e expedir a carta de intimação pessoal.

3. Destarte, afigura-se
incabível a extinção do processo, visto que não restou comprovada a indolência do apelante.

4. Recurso provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES),

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000394-81.2019.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING BEIRA MAR
APELADO: LUCIANA APARECIDA CAPOBIANGO
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000394-81.2019.8.08.0021

APTE: CONDOMÍNIO DO ESDIFÍCIO SHOPPING BEIRA MAR

APDA: LUCIANA APARECIDA CAPOBIANGO

RELATOR: DESEMB. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
CONDOMÍNIO DO ESDIFÍCIO SHOPPING BEIRA MAR
, haja vista estar inconformado com a sentença que julgou extinto sem resolução do mérito o processo desta
“ação de cobrança de encargos condominiais”
que propôs em face de
LUCIANA APARECIDA COPOBIANGO
, na forma dos art. 485, inc. III, do CPC, por entender caracterizado o abandono da causa.

Em seu articulado recursal, o apelante defende o que segue: (i) o seu patrono não foi especificamente intimado dos resultados das consultas judiciais por meio das quais se objetivava localizar a apelada e, tampouco, para que desse prosseguimento ao feito, e; (ii) destarte, não houve abandono, de sorte que a sentença deve ser prontamente anulada.

De minha parte, a irresignação recursal deve ser provida.

Através do despacho datado de 27/05/2000, a julgadora
a quo
, tendo em vista a não localização da apelada, determinou
“a consulta aos sistemas judiciais para fins de localização de seu endereço, visando efetivar a sua citação/intimação”
, conforme segue:

1. Visando a razoável duração do processo bem como a concretização do direito da parte requerente, e tendo em vista a não localização da parte requerida, determino a consulta aos sistemas judiciais para fins de localização de seu endereço, visando efetivar a sua citação/intimação.

2. Oportunamente, junte-se aos autos os espelhos extraídos das novas pesquisas aos referidos sistemas.

3. Após, intime-se a parte requerente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, dê prosseguimento ao feito, a fim de promover a citação da parte requerida, sob pena de extinção.

4. Em não havendo manifestação, intime-se a parte requerente, pessoalmente, por carta via aviso de recebimento, para a mesma finalidade, em igual prazo, sob pena de extinção.

5. Decorridos os prazos, certifique-se.

6. Ao final, venham-me conclusos os presentes autos.

7. Diligencie-se.

Como se afigura claro, tão logo que restassem juntados os espelhos extraídos das pesquisas aos sistemas judiciais deveria o patrono do apelante ser intimado para o prosseguimento ao feito, com a citação da apelada, sob pena de extinção.

Ocorre que, após as juntadas dos aludidos espelhos, o Cartório, ao invés de intimar o patrono do apelante, de forma específica acerca dos respectivos, para o prosseguimento do feito com a citação da apelada, limitou-se, de forma genérica, a publicar, na integra, o despacho proferido em 27/05/2000.

Ainda, não tendo havido manifestação do patrono do apelante, expediu carta para a intimação pessoal.

Na sentença, o Juízo
a quo
entendeu que, diante da inércia da parte, restou caracterizado o abandono de causa.

Ora, o abandono da causa, para acarretar a extinção sem resolução do mérito, exige a demonstração da inequívoca vontade em não mais se querer continuar com o litígio, o que pressupõe a inércia do advogado em não atender o comando judicial disponibilizado previamente na imprensa e, também, a ausência de manifestação da parte após a posterior intimação pessoal.

No particular, porém, não é possível imputar ao patrono do apelante qualquer conduta desidiosa para que fosse determinada a intimação pessoal nos termos do § 1º do art. 485 do CPC. O advogado do apelante não foi intimado, de forma especificada, após a juntada do resultado das buscas nos sistemas judiciais, para providenciar o andamento do feito com a citação da apelada, sendo despropositado o agir do Cartório de pressupor a desídia e expedir a carta de intimação pessoal.

Destarte, entendo ser
incabível a extinção do processo, visto que não restou comprovada a indolência do apelante:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE PENHOR LEGAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. RECURSO PROVIDO.
1. - A extinção de processo sem resolução do mérito por abandono só é possível se o autor permanecer inerte durante mais de 30 (trinta) dias após intimação na pessoa de seu representante judicial para promover os atos e as diligências que lhe competir e, intimado pessoalmente, não suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
.
(CPC, art. 485, inc. III e § 1º). 2. - Sentença anulada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048140024018, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021).

APELAÇÃO CÍVEL EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE NO ART. 485, III, DO CPC AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DATIVO INTIMAÇÃO DA AUTORA ERROR IN PROCEDENDO SENTENÇA ANULADA PRECEDENTES DO STJ E DO TJES. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1 A jurisprudência proveniente do egrégio STJ orienta no sentido de que, [...]o término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 485, § 1º, do CPC.[...] (REsp 1738705/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 23/11/2018)
2 No caso dos autos, ademais, a parte está regularmente representada por Advogado Dativo e, nesse contexto, a ausência de intimação do patrono da autora acerca da providência que ela deveria adotar traduz violação à prerrogativa funcional do causídico e importa error in procedendo que impinge à sentença apelada insanável vício de nulidade
.
3 Apelação cível conhecida e provida, para anular a sentença, determinando retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito. (TJES, Classe: Apelação Cível, 026180029246, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES - Relator Substituto: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 02/03/2021).

Forte nessas razões, e com os esclarecimentos e considerações acima elencadas, conheço do recurso de apelação cível e
DOU-LHE PROVIMENTO
para ANULAR a sentença objurgada, determinando, por conseguinte, o retorno dos autos à Comarca de origem, para que seja retomado o curso normal do processo.

Deixo de estabelecer honorários recursais, pois não preenchidos os requisitos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000394-81.2019.8.08.0021

APTE: CONDOMÍNIO DO ESDIFÍCIO SHOPPING BEIRA MAR

APDA: LUCIANA APARECIDA CAPOBIANGO

RELATOR: DESEMB. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO POR ABANDONO. AUSÊNCIA DE ESPECÍFICA INTIMAÇÃO DO ADVOGADO PARA PROMOVER A DILIGÊNCIA
.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1. O abandono da causa, para acarretar a extinção sem resolução do mérito, exige a demonstração da inequívoca vontade em não mais se querer continuar com o litígio, o que pressupõe a inércia do advogado em não atender o comando judicial disponibilizado previamente na imprensa e, também, a ausência de manifestação da parte após a posterior intimação pessoal.

2. No particular, porém, não é possível imputar ao patrono do apelante qualquer conduta desidiosa para que fosse determinada a intimação pessoal nos termos do § 1º do art. 485 do CPC.
O advogado do apelante não foi intimado, de forma especificada, após a juntada do resultado das buscas nos sistemas judiciais, para providenciar o andamento do feito com a citação da apelada, sendo despropositado o agir do Cartório de pressupor a desídia e expedir a carta de intimação pessoal.

3. Destarte, afigura-se
incabível a extinção do processo, visto que não restou comprovada a indolência do apelante.

4. Recurso provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES), 06 de dezembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.